Tribunal: CARF
Processo: 15504.721652/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.721652/2014-91
ACÓRDÃO
2003-006.743 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WCA RH BELO HORIZONTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/12/2010
VALE
ALIMENTAÇÃO.
PECÚNIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA. SÚMULA N.o205 CARF.
Súmula CARF no 205
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a
base de cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras
entidades e fundos.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.923, 9202-007.967, 9202-007.860..
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA.
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando
o ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações concretamente
constatadas, não sendo competente para discutir a constitucionalidade da
lei e se esta fere ou não dispositivos e/ou princípios constitucionais.
COOPERATIVA DE TRABALHO. NÃO INCIDÊNCA. STF TEMA 166.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da
Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.743 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721652/2014-91
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e sobre o vale
transporte, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir do lançamento o levantamento de
cooperativas de trabalho.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração de Obrigação Principal - AIOPs e de Autos de Infração
de Obrigação Acessória – AIOAs, lavrados em 26/02/2014 e com ciência do contribuinte em
06/03/2014, relativos ao período de 01/2009 a 12/2010, assim constituídos:
• Debcad no 51.049.843-4: AIOP relativo a contribuições da empresa (parte
patronal) e para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa (GIILRAT),
sobre a remuneração dos empregados e contribuintes individuais, no valor de R$1.369.095,34;
• Debcad no 51.049.844-2: AIOP relativo a contribuições a outras entidades e
fundos (terceiros), qual sejam, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário
Educação), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial - SENAC, Serviço Social do Comércio - SESC e Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas - SEBRAE, no valor de R$254.004,64;
• Debcad no 51.049.845-0: AIOA CFL1 78, no valor de R$16.580,00, lavrado por ter
a empresa apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social – GFIPs com incorreções ou omissões;
• Debcad no 51.049.846-9: AIOA CFL 30, no valor de R$1.812,87, lavrado por ter a
empresa deixado de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas a todos os segurados
que lhe prestaram serviços de acordo com os padrões e normas pertinentes;
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.743 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721652/2014-91
3
• Debcad no 51.049.847-7: AIOA CFL 59, no valor de R$1.812,87, lavrado por ter a
empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço;
• Debcad no 51.049.848-5: AIOA CFL 34, no valor de R$18.128,70, lavrado por ter a
empresa deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
De acordo com o Relatório do Auto de Infração - RAI (fls. 47/62), os AIOPs
referem-se a créditos apurados correspondentes a diferenças entre as
contribuições devidas e não declaradas em GFIP, relativas aos fatos geradores:
• Remunerações pagas a segurados empregados e não incluídas em folhas de
pagamento e GFIP (Levantamento SC);
• Benefício Transporte (Levantamento BT);
• Benefício Alimentação (Levantamento BA);
• Pagamentos efetuados a contribuintes individuais, lançados na contabilidade e
não incluídos em folhas de pagamentos da empresa (Levantamentos CI);
• Serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho
(Levantamento CT).
Levantamento SC
Afirma o RAI que os valores lançados no Levantamento SC se referem a:
- Divergências entre os valores de remuneração constantes nas Relação Anual de
Informações Sociais – RAIS e não constantes nas folhas de pagamento e nas GFIPs
(Anexo I, fls. 63/65);
- Pagamentos efetuados à segurada empregada Luciana Luci Marcelina da
Trindade, além da folha de pagamento, relativos a serviços de engenharia de
segurança do trabalho por ela prestados e apurados por meio de recibos de
pagamento contabilizados na conta “Assistência Médica e Social” (Anexo II, fls.
66);
- Pagamentos contabilizados a título de “Ajuda de Custo” não incluídos em folhas
de pagamento e nas GFIPs (Anexo III, fls. 67/75);
O Anexo IV (fl. 76) demonstra o total das remunerações lançadas no
Levantamento SC.
Levantamento BT
De acordo com RAI, os valores relativos ao Benefício Transporte (Levantamento
BT), pagos em desacordo com o art. 5o do Decreto no 95.247/87, que
regulamentou o vale transporte, instituído pela Lei no 7.418/85, foram apurados
na conta contábil “Vale Transporte/Vale Refeição”2 e também nas folhas de
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.743 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721652/2014-91
4
pagamento, nas rubricas “Auxílio Transporte”, “Benefício Transporte”, “Diferença
Vale Transporte” e “Reembolso Vale Transporte” e estão relacionados nos Anexos
de V a IX (fls. 77/130), sendo que o Anexo X (fl. 131) traz o total das remunerações
lançadas no Levantamento BT.
Levantamento BA
A autuada fornecia a seus empregados auxílio-alimentação sem estar inscrita no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, do Ministério do Trabalho e
Emprego, instituído pela Lei no 6.321/76, não fazendo jus, segundo o RAI, à
isenção previdenciária prevista no art. 28, I, § 9o, “c” da Lei no 8.212/91.
Foram constatados diversos pagamentos em espécie, tanto na folha de
pagamento como na contabilidade, evidenciando que a empresa fornecia aos
empregados o salário utilidade/alimentação em pecúnia, creditado como
proventos em seus contracheques ou pagos através de recibos, contrariando
assim as normas previstas no PAT, bem como na Instrução Normativa SRP no 3, de
14/07/2005 (art. 753, § 2o) e Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009 (art.
499, § 2°).

Levantamento CI
Constam, na contabilidade da empresa remunerações a contribuintes individuais
pessoas físicas que não foram incluídos nas folhas de pagamento e GFIPs e para os
quais não houve recolhimento da contribuição previdenciária.
Ressalta o RAI que, entre os pagamentos realizados a contribuintes individuais,
havia diversos pagamentos a Marco Antônio Siqueira e Ângela Semaan, referentes
a ajuda de custo, aluguel e reembolso de assistência médica.
De acordo com informação da empresa, a Sra. Ângela é funcionária da empresa
WCA Consultoria e Serviços Ltda e o Sr. Marco Antônio é irmão de um dos sócios
da autuada, Sr. Willian Carlos Araújo e a representa, através de procuração. Como
não são empregados e nem pertencem ao quadro societário da empresa, foram
considerados pela fiscalização como contribuintes individuais, sendo os
pagamentos realizados considerados como salário de contribuição.
Os valores apurados estão relacionados no Anexo XVII de fls. 332/336 e
consolidados no Anexo XVIII de fls. 337/339.
Levantamento CT
Ainda na contabilidade e também nas Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRFs, constam pagamentos de notas fiscais de prestação de serviços
emitidas por cooperativas de trabalho não informados em GFIP e para os quais
não houve recolhimento da contribuição previdenciária.
Os valores apurados estão demonstrados no anexos:
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.743 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721652/2014-91
5
- Anexo XIX (fls. 340/341): lançamentos contábeis de pagamentos a cooperativas
de trabalho;
- Anexo XX (fl. 342): valores de remunerações a cooperativas de trabalho
constantes nas DIRFs;
- Anexo XXI (fls. 343/344): resumo mensal por cooperativa;
- Anexo XXII (fl. 345): resumo mensal dos valores lançados.
AIOA CFL 78
Informa o RAI que, quanto ao auto de infração relacionado às GFIPs, os erros e
omissões da empresa no que tange a seu preenchimento foram:
• Remuneração de empregados, conforme Anexo XXIII (fls. 346/382);
• Remuneração paga a contribuintes individuais, conforme Anexo XXIV
(fls. 383/385);
• Número de Identificação do Trabalhador - NIT de diversos empregados,
conforme Anexo XXV (fls. 386/389);
• Retenção sobre notas fiscais de serviços, conforme Anexo XXVI (fls. 390) e
Resumo do Faturamento 2009 e 2010 apresentado pela empresa (fls. 463/467);
• Código CNAE/Código CNAE Preponderante: declarado “7820500 - Locação de
Mão de Obra Temporária”, quando o correto é “7810800 - Seleção e
Agenciamento de Mão de Obra”, de 01/2009 a 13/2010;
• Alíquota RAT período de 01/2010 a 13/2010: informado 2% - correto 3%;
• FAP período de 01/2010 a 13/2010: informado 1 - correto 1,2437;
• RAT Ajustado período de 01/2010 a 13/2010: informado 2 - correto 3,7311;
• Valores pagos a Cooperativas de Trabalho;
• Nas competências 10/2010 a 12/2010 foram transmitidas GFIPs retificadoras
constando apenas um segurado e que substituíram as entregues anteriormente,
nas quais constavam todos os segurados.
O valor da multa aplicada, calculado em função da quantidade de campos
incorretos ou omissos nas GFIPs está demonstrado no Anexo XXVII de fls. 391.
AIOA CFL 30
Esse auto foi lavrado por terem sido encontradas remunerações pagas a
empregados, informadas na RAIS e também pagamentos lançados na
contabilidade, que não foram incluídos nas folhas de pagamento.
Foram também encontrados, nos lançamentos contábeis, pagamentos a
contribuintes individuais não incluídos nas folhas de pagamento.
AIOA CFL 59
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.743 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721652/2014-91
6
Esse AIOA foi lavrado por ter a empresa, no período de 01/2010 a 12/2010,
deixado de proceder à arrecadação mediante desconto das contribuições dos
trabalhadores
empregados
e
contribuintes
individuais
que
receberam
remunerações comprovadas por meio de recibos de pagamento.
AIOA CFL 34
AIOA lavrado por ter a empresa deixado de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, uma vez que foram detectadas remunerações
pagas a empregados lançadas na conta “3101030003 - Assistência Médica e
Social”, e remunerações pagas a contribuintes individuais lançadas nas contas
“3101030003 - Assistência Médica e Social” e “3101040001 - Pessoa Jurídica”.
Elementos examinados
Durante a ação fiscal foram examinados os seguintes documentos referentes ao
período de 01/2009 a 13/2010:
- extraídos dos sistemas da Previdência Social e da Receita Federal: Guias de
Recolhimento da Previdência Social - GPS, GFIPs, RAIS e DIRFs;
- contrato social e alterações
- folhas de pagamento (arquivo digital)
- contabilidade (arquivo digital)
- documentos de Caixa.
Representação Fiscal
Finalmente, informa o RAI que os fatos aqui descritos configuram, em tese, crime
de sonegação de contribuição previdenciária, previsto no art. 337-A, III do Código
Penal, com redação dada pela Lei no 9.983/00 e crime contra a ordem tributária,
previsto no art. 1o da Lei no 8.137/90, razão pela qual serão objeto de
representação às autoridades competentes.

No prazo regulamentar, a autuada apresentou a impugnação de fls. 520/584, na
qual alega, resumidamente:
DO AUTO DE INFRAÇÃO
Nesse tópico, a impugnante traz detalhado relato do todos os autos de infração
que compõem o presente processo, inclusive transcrevendo os itens 1 a 54 do
Relatório do Auto de Infração – RAI, destacando que a fiscalização consolidou
todos os autos lavrados em um único processo.
DA COBRANÇA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE VERBAS QUE NÃO CARACTERIZAM SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.743 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721652/2014-91
7
Sob esse título, a interessada trata da tipificação de fato gerador, da definição de
salário de contribuição trazida pela legislação previdenciária, que deve
corresponder a retribuição por trabalho efetivamente prestado, não devendo ter
natureza indenizatória. Traz jurisprudência na forma de acórdãos do STJ e STF
sobre o tema.
DA COBRANÇA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE BENEFÍCIO DE VALE TRANSPORTE
Após reproduzir trechos do RAI que tratam do levantamento relativo ao vale
transporte - parágrafos 16 a 25, a empresa traça um histórico da legislação que
relativa ao vale transporte, instituído por meio da Lei no 7.418/85.
Aduz que, de acordo com a citada lei e alterações posteriores, o vale transporte
tem as seguintes características:
- não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer
efeitos;
- não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou FGTS;
- não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
Assim, sendo o benefício de caráter indenizatório, a forma de se pagar ou o meio
pelo qual se dá esse pagamento não descaracteriza sua natureza de
ressarcimento, ao contrário do entendimento adotado pela fiscalização.
Transcreve trechos de acórdão do STF sobre a não incidência de contribuição
previdenciária sobre pagamento do benefício em vale transporte ou em moeda,
bem como sobre a não incidência de imposto de renda sobre verbas
indenizatórias.
Conclui afirmando que, por se tratar de verba de natureza indenizatória, o
lançamento identificado com o código “BT” no auto de infração não deve
prosperar.
DA COBRANÇA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO
Após reproduzir trechos do RAI que tratam do levantamento relativo ao vale
alimentação pago sem estar a empresa inscrita no PAT - parágrafos 26 a 37, a
impugnante, inicialmente, traz trechos de renomado doutrinador acerca das
características e conceito de salário, concluindo que o empregado busca ao firmar
relação contratual com o empregador é perceber remuneração, sendo que os
benefícios a ele concedidos, às custas do empregador, decorrentes de previsão
expressa na legislação trabalhista pátria não têm caráter de remuneração, não
havendo que se falar em inclusão de tais verbas no conceito de salário de
contribuição do empregado para efeitos de incidência da contribuição
previdenciária.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.743 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721652/2014-91
8
Aduz ainda que a ausência de adesão ao PAT não desnatura ou descaracteriza o
caráter indenizatório do vale alimentação e demais verbas destinadas à
alimentação do trabalhador, sendo que o fisco busca, através de mera
formalidade, transformar aquilo que é indenização em remuneração.
Transcreve os arts. 195, I, “a” e 201 da Constituição Federal – CF, que tratam do
financiamento da seguridade social, que deve ser custeada por contribuições
sociais incidentes sobre “a folha de salários e demais rendimentos do trabalho”.
Trazendo trecho de acórdão do TRT-1a Região conclui que a manutenção do
lançamento de contribuições previdenciárias sobre o vale alimentação e demais
verbas de natureza alimentar seria a admissão da cobrança de tributo sobre verba
de natureza indenizatória.
DA INDEVIDA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA À ALÍQUOTA DE
15% DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO
Reproduzindo trechos do RAI que tratam do levantamento relativo à contribuição
previdenciária sobre serviços prestados por cooperativas médicas de trabalho -
parágrafos 47 a 54, alega a impugnante que a contribuição, instituída pela Lei n.o
9.876/99, não encontra sustentação no art. 195, I, "a" CF, que transcreve.
De acordo com o referido art. 195, I, “a” da CF, a base econômica concedida à
tributação constitui-se dos salários e rendimentos pagos à pessoa física, sendo
fundamental ter bem presente a distinção entre pessoa física e pessoa jurídica.
A Lei das Cooperativas - Lei no 5.674/71 -, em seu art. 4o, não deixa dúvida quanto
ao fato de que essas entidades têm personalidade jurídica própria, configurando
uma sociedade civil.
A CF impõe tratamento diferenciado e propõe um estímulo à criação de
cooperativas, devendo sua tributação ser criada por lei complementar, conforme
o art. 5o, XVIII, art. 146, III, “c” e art. 174, § 2o, todos da CF.
Assim, sua equiparação, mesmo que por lei, a sociedade mercantil (empresa)
deve ser considerada inconstitucional e ilegal.
A ilegalidade reside no fato que o Código Tributário Nacional – CTN, em seus arts.
109 e 110, proíbem a alteração, pela legislação tributária, dos institutos de direito
privado e a inconstitucionalidade deve-se ao fato de que a Lei no 9.876/99, ao
desdobrar os pagamentos feitos à pessoa física para abranger também os
pagamentos efetuados às cooperativas, que são pessoas jurídicas, instituiu uma
nova contribuição à Seguridade Social ainda não prevista no texto constitucional.
Também o exercício da competência residual, com apoio no art. 195, § 4o da CF,
pressupõe a edição de lei complementar, conforme disposto no art. 154, I da CF.
Portanto, a contribuição, tendo sido criada por uma lei ordinária, fere o princípio
da hierarquia das leis. Cita trecho de obra de renomado doutrinador, bem como
acórdãos das cortes superiores.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.743 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721652/2014-91
9
DAS INDEVIDAS COBRANÇAS DE CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS - INCRA
Apresentando extensa jurisprudência na forma de acórdãos de instâncias
superiores, afirma a impugnante ser ponto pacífico que, com o advento da Lei no
8.212/91, toda a legislação precedente, relacionada como fundamento para a
cobrança da contribuição para o INCRA, contribuição essa totalmente voltada
para a atividade e vida no meio rural, ficou sem validade, por ter sido por ela
revogada tacitamente.
Também na citada lei não consta o INCRA entre as entidades beneficiadas pelo
custeio da seguridade social, donde se conclui ter sido extinta tal contribuição,
que, em recentes decisões, foi considerada ilegítima pelo STJ, sendo que sua
exigência constitui uma afronta ao princípio da estrita legalidade, previsto no art.
150, I da CF.
Além do mais, a cobrança dessa contribuição de empresas exclusivamente
urbanas, como no presente caso, é ilegal, vez que o INCRA não exerce qualquer
atividade de natureza previdenciária em benefício dessas empresas, afrontando,
pois, o disposto art. 149, § Único da CF, que dispõe que “os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, poderão instituir contribuições, cobradas de seus
servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistema de previdência e
assistência social”, sendo evidente que a requerente, empresa que exerce
atividade urbana, nada deve recolher a título dessa contribuição, sob pena de
afronta ao mencionado texto constitucional.
Por fim ressalta o fato de que a contribuição ao INCRA possui base de cálculo
idêntica à da contribuição à seguridade social sobre a folha de salário,
contribuição esta prevista no art. 195, I, "a" da CF e a cobrança de outra
contribuição pela União, sobre a mesma base de cálculo configura o chamado bis
in idem, prática vedada pela Carta Magna.
DA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
A interessada, inicialmente, traça um extenso histórico do salário educação,
instituído pela Lei no 4.440/64, passando por várias alterações e regulamentações,
concluindo ter ocorrido, desde o advento da Constituição Federal de 1988 e
mesmo na atualidade, com a vigência da Lei no 9.424/96, a ausência de definição
da materialidade do fato gerador da contribuição, como exige o art. 97, III do CTN,
ficando evidente a ilegitimidade da exigência da contribuição em tela.
DA NÃO INCIDÊNCIA DO SEBRAE
Aduz a impugnante que, por seu histórico, a contribuição ao Sebrae trata-se de
um adicional às contribuições ao Sesi, Sesc, Senai e Senac que só deve ser cobrada
de quem tem vinculação com pequenas e médias empresas e não das demais, que
não se inserem nessa condição e não são beneficiárias de sua arrecadação
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.743 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721652/2014-91
10
Se exigido de outras empresas, o tributo tem natureza de imposto e novos
impostos só podem sem instituídos por lei complementar, conforme o art. 154, I
da CF.
Assim, conclui-se pela inconstitucionalidade da exigência da contribuição ao
Sebrae, em face do princípio da não afetação de impostos trazida pelo art. 167, IV
da CF e da ausência de referibilidade/retributividade dessa exação em relação às
empresas de médio e grande porte.
DAS INCONSTITUCIONALIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO - DAOFENSA AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Citando trechos de obras de renomados autores, o contribuinte discorre acerca da
ilegalidade da inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária de
verbas de natureza indenizatórias, a saber:
- o próprio salário dos empregados;
- os vales-transportes;
- os vales-alimentação.
Também considera ilegal a exigência da contribuição a terceiros (Incra, Sebrae,
Salário Educação, etc.), uma vez que está sendo exigido tributo não autorizado
por lei, em desacordo com o disposto no art. 150, I da CF.
DAS INCONSTITUCIONALIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO – DA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA NÃO CONFISCATORIEDADE
Argumenta a empresa que o fornecimento de vale-transporte ou vale alimentação
a seus empregados representa, para ela, um custo e a cobrança de contribuição
previdenciária sobre verbas indenizatórias e aquelas repassadas a título de
benefícios, como pretende o fisco, caracteriza incidência de imposto sobre custos,
o que significa confisco e o descumprimento do disposto no art. 150, IV da CF.
DO PEDIDO
Ao final, anexando os documentos de fls. 587/658, requer:
- o julgamento em conjunto do presente processo bem como dos lançamentos
exigidos;
- o acolhimento de todas as alegações e a total nulidade dos lançamentos, seja da
contribuição previdenciária, seja a terceiros, bem como a exigência de multas de
ofício e de juros sobre tais lançamentos;
- provar todo o alegado por todos os meios de prova admitidos, tais como juntada
de documentos, produção de prova pericial e diligências.
A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
A empresa foi autuada pelo motivo e valor da multa descritos no Relatório que
precede o presente Voto, com os fundamentos legais detalhados nos anexos “FLD
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.743 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721652/2014-91
11
– Fundamentos Legais do Débito” de fls. 24/25 e 39/40 no caso dos AIOPs, sendo
que, no caso dos AIOAs, os fundamentos legais encontram-se nos próprios autos
de infração.
Em sua extensa impugnação, a autuada concentra seus argumentos na tentativa
de demonstrar que são ilegais e/ou inconstitucionais as contribuições sociais
exigidas para as seguintes rubricas, resumidamente:
- Levantamento BA - Benefício Alimentação: ilegalidade/ inconstitucionalidade por
tratar-se de verba indenizatória, não possuindo natureza salarial;
- Levantamento CT – Cooperativas de Trabalho: inconstitucionalidade por ter por
uma lei instituído nova contribuição à seguridade social sem previsão no texto
constitucional;
- INCRA: ilegalidade/inconstitucionalidade por ser contribuição totalmente
voltada para a atividade rural, tacitamente revogada pela Lei no 8.212/91, que
não lista o INCRA entre as entidades beneficiadas, além de sua cobrança
configurar bis in idem, por possuir base de cálculo idêntica à da contribuição
sobre a folha de salários;
- Salário Educação: ilegalidade/inconstitucionalidade por ausência de definição
legal da materialidade do fato gerador;
- SEBRAE: ilegalidade/inconstitucionalidade por não ter sido instituída a
contribuição por lei complementar e por que só deve ser cobrada de quem tem
vinculação com pequenas e médias empresas e não das demais, que não são
beneficiárias de sua arrecadação.
Em contraposição às alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade, bem como
a ocorrência de bis in idem e também de ofensa ao princípio da não
confiscatoriedade, tem-se a consignar que, tendo sido os lançamentos efetuados
amparados na legislação constante nos anexos “FLD - Fundamentos Legais do
Débito” de fls. 24/25 e 39/40, para os AIOPs, no próprio corpo dos AIOAs, bem
nos atos normativos constantes no RAI, não cabe a esta instância de julgamento
administrativo afastar a aplicação de leis ou atos normativos vigentes, sob o
pretexto de violação de princípios e normas constitucionais.
Não é demais esclarecer que, encontrando-se tais dispositivos legais em plena
vigência, o afastamento de sua aplicação por este órgão julgador, que integra a
esfera administrativa, esbarra no ordenamento jurídico vigente, pelo qual é
reservada ao Poder Judiciário a análise de questões em que se discute a eventual
incompatibilidade entre a legislação de regência e a CF.
Também deve-se ter em conta que a instância administrativa não possui
competência legal para manifestar-se sobre questões em que se presume a
colisão da legislação de regência e a CF ou determinada lei, vez que toda a
atividade da Administração Pública passa-se na esfera infralegal e as normas
jurídicas, quando emanadas do órgão legislador competente, gozam de presunção
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.743 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721652/2014-91
12
de constitucionalidade e legalidade, bastando sua mera existência para inferir a
sua validade.
Assim, a atribuição dos julgadores da esfera administrativa está limitada a afastar
a aplicação apenas de leis e atos normativos excluídos do ordenamento jurídico,
nos termos dispostos no art. 26-A do Decreto no 70.235/723 e no art. 18 da
Portaria RFB no 10.8754, de 16/08/2007 (DOU 24/08/2007), não podendo,
portanto, o administrador ou servidor público eximir-se de aplicar dispositivos
legais porque o seu destinatário entende ser ilegal ou inconstitucional.
Com relação à jurisprudência apresentada na impugnação, cabe lembrar que as
decisões são aplicáveis somente aos processos a que se referem, produzindo
efeito apenas entre as partes envolvidas, não sendo extensivas ao presente, nos
termos do art. 472 do Código de Processo Civil, que dispõe que a sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros.
Levantamento BT - Benefício Transporte
Com relação a esse levantamento, cabíveis as observações que se seguem.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 478.410/SP, Rel. Min. Eros
Grau, concluiu que é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária
sobre o vale transporte pago em pecúnia, já que, qualquer que seja a forma de
pagamento, detém o benefício natureza indenizatória.
O Superior Tribunal de Justiça modificou o seu entendimento acerca da matéria
para se amoldar ao entendimento pacificado pela Corte Suprema.
A Súmula n.o 60 da Advocacia Geral da União, publicada no DOU de 12/12/2011
versa que “não há incidência de contribuição previdenciária sobre o
valetransporte pago em pecúnia, considerado o caráter indenizatório da verba”.
No âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, o
entendimento já foi sumulado nos seguintes termos: Súmula CARF no 89: “A
contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia”.
Vale citar, ainda, as disposições do art. 26-A, § 6o, II, “b” do Decreto no 70.235/72,
que assim dispõe:
Embora não tenha havido alteração na legislação de regência, que embasou a
decisão recorrida, o art. 26-A, § 6o, II, “b” do Decreto no 70.235/72, acima
transcrito, autoriza a aplicação do entendimento administrativo firmado pela
Súmula n.o 60 da Advocacia Geral da União no sentido de que não há incidência
de contribuição previdenciária sobre o vale transporte pago em pecúnia.
Desse modo, a autuada tem razão em suas alegações no tocante ao levantamento
“BT – Benefício Transporte”, cujos valores deverão ser excluídos dos AIOPS que
compõem o presente processo, conforme demonstrativos....
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.743 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721652/2014-91
13
Matérias e Autos de Infração Não Impugnados
A interessada não impugnou os seguintes valores lançados:
- Contribuições devidas aos terceiros SESC e SENAC;
- Contribuições sociais relativas ao Levantamento SC, concernentes a divergências
apuradas em confronto dos valores de remuneração constantes nas RAIS, folhas
de pagamento e nas GFIPs;
- pagamentos efetuados a contribuinte individual relativos a serviços de
engenharia de segurança do trabalho (Levantamento SC);
- pagamentos contabilizados a título de “Ajuda de Custo” não incluídos em folhas
de pagamento e nas GFIPs (Levantamento SC);
- pagamentos a contribuintes individuais pessoas físicas não incluídos nas folhas
de pagamento e GFIPs (Levantamento CI).
Também não foram impugnados os quatro Autos de Infração de Obrigação
Acessória - AIOAs lavrados na ação fiscal.
Assim sendo, esses valores e AIOAs devem ser considerados matéria não
impugnada, a teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72 (DOU de 07/03/1972),
consolidando-se, administrativamente, o crédito tributário a eles referente.
Em seus pedidos, a interessada solicita provar o alegado por todos os meios de
prova admitidos, tais como juntada de documentos, produção de prova pericial e
diligências.
Com relação à juntada de documentos, não é ocioso lembrar que as provas
documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito do
impugnante fazê-lo em outro momento, conforme previsão do artigo 5o da
Portaria Ministerial no 10.875/07 (DOU 24/08/2007), que trata do Contencioso
Administrativo no âmbito das contribuições previdenciárias.
Como se vê, os textos legais estabelecem que na impugnação devem ser
apresentadas todas as provas, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo no caso de ficar demonstrada uma das hipóteses ali descritas
como exceção, o que não restou comprovado nos autos.
Quanto à solicitação de realização de prova pericial e diligências, cabe esclarecer
que a realização de diligências ou perícias se condicionam à análise da sua
imprescindibilidade e viabilidade, cabendo à autoridade julgadora indeferi-las
quando entender desnecessárias, conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72 e
art. 11 da Portaria no RFB 10.875/2007...
No presente caso não se vislumbra a necessidade de se lançar mão de tal
expediente, tendo em vista o fato de que os documentos constantes nos autos
são suficientes ao julgamento administrativo.
Assim, indeferimos o pedido de realização de diligências ou produção de prova
pericial.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.743 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721652/2014-91
14
Conclusão:
Diante de todo o exposto, votamos pela procedência em parte da impugnação
apresentada, com a manutenção em parte do crédito tributário exigido, devendo
ser excluídos os valores relativos ao levantamento “BT – Benefício Transporte”,
conforme demonstrativos constantes no item “Levantamento BT - Benefício
Transporte” do presente Voto.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte sustenta que houve cobrança ilegal e
inconstitucional sobre verbas de natureza indenizatória. Questiona a cobrança de contribuição
sobre vale transporte, vale alimentação e 15% sobre cooperativa de trabalho médico. Segue
sustentando inconstitucionalidade da cobrança do Incra, Salário educação e Sebrae. Por fim, aduz
que houve ofensa a princípio da legalidade e confisco.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Logo de início merece frisar que as alegações referentes ao levantamento de Vale
Transporte não precisam ser analisadas eis que já foram providas pelo órgão a quo.
Quanto às alegações acerca de inconstitucionalidade e ilegalidade na cobrança do
Incra, salário educação e Sebrae, também não devem ser apreciadas. Assim como a alegação de
confisco.
Estas supostas ofensa a princípios constitucionais não serão objeto de análise no
âmbito administrativo. Isso porque não compete este colegiado a apreciação de questões
constitucionais. Tal competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário. Vejamos
Súmula CARF neste sentido:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-
21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.743 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721652/2014-91
15
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-
00115, de 17/05/2005

Quanto ao questionamento acerva do vale alimentação, fora informado pela
fiscalização que a recorrente fornecia a seus empregados auxílio-alimentação sem estar inscrita no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, do Ministério do Trabalho e Emprego, instituído
pela Lei no 6.321/76, não fazendo jus, segundo o RAI, à isenção previdenciária prevista no art. 28,
I, § 9o, “c” da Lei no 8.212/91.
Foram constatados diversos pagamentos em espécie, tanto na folha de pagamento
como na contabilidade, evidenciando que a empresa fornecia aos empregados o salário
utilidade/alimentação em pecúnia, creditado como proventos em seus contracheques ou pagos
através de recibos, contrariando assim as normas previstas no PAT, bem como na Instrução
Normativa SRP no 3, de 14/07/2005 (art. 753, § 2o) e Instrução Normativa RFB no 971, de
13/11/2009 (art. 499, § 2°).Vejamos a Súmula CARF 205, nesta senda:
Súmula CARF no 205
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras entidades e
fundos.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.923, 9202-007.967, 9202-007.860.
Pois bem, no que se refere ao argumento de ausência de inscrição no PAT, a
autuação não poderia ser mantida apenas por este fundamento. Esse tema já é absolutamente
pacificado no âmbito deste conselho. Vejamos a Súmula neste sentido:
Súmula CARF no 213
O auxílio alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.993; 9202-010.863; 9202-010.919; 9202-
011.276

No entanto, os pagamentos foram feitos em pecúnia. Assim, todos os pagamento
referentes a alimentação efetuados em pecúnia devem ser mantidos.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.743 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721652/2014-91
16
Quanto à cobrança de 15% sobre pagamento de cooperativa de trabalho médico,
tal levantamento deve ser afastado tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade de tal
cobrança pelo STF.
O Tema 166 do STF estabeleceu que a contribuição previdenciária sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho é inconstitucional. Essa decisão tem como objetivo garantir que a
contribuição previdenciária seja direcionada à remuneração dos trabalhadores, e não ao
faturamento das cooperativas.
Sendo assim, tem razão a recorrente neste item.
Nesta senda, como conclusão, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, e no mérito dou parcial provimento ao Recurso para
afastar a cobrança de contribuição previdenciária sobre o levantamento de cooperativas de
trabalho, por declaração expressa do STF através do tema 166.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade e na parte conhecida, dar parcial provimento nos moldes
acima delimitados.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 882
DF CARF MF
Original